Tribunal: TJMT
Processo: 1000800-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1000800-96.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE DR. ROGER FERNANDES
PACIENTE MARCELO GARCIA CAMPOS
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor na Ação Penal n.o 0002566-32.2011.8.11.0008 – Código 51817, pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 155, §4.o, incisos II e IV, do Código Penal.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o nobre causídico inicia relatando que em 21.01.2021 houve cumprimento de mandado de prisão expedido no âmbito daquela ação penal e, submetido o paciente à audiência de custódia realizada no dia seguinte na Comarca da Capital, a magistrada que presidiu o ato manteve a segregação, bem assim, no que se refere à análise do respectivo pedido de revogação, declinou da competência em favor do juízo responsável pela decretação da constrição cautelar da liberdade.
Assinala que não se fazem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que não foram esgotados todos os meios para que fosse localizado o réu antes de ser determinada sua custódia processual, circunstância que, na intelecção da Defesa, configura coação ilegal.
Nessa linha de pensamento, aduz que o pretenso beneficiário informou seu endereço ao juízo de origem por duas vezes e foi capturado preso em seu local de trabalho, sendo esta informação disponível em seu cadastro como microempreendedor individual.
Conforme argumenta, nos termos do artigo 256, §3.o, do Código de Processo Civil; do artigo 14 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos; do artigo 8 da Convenção Americana de Direitos Humanos e do Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do Conselho Nacional de Justiça; a citação é comunicação processual indispensável à efetivação do contraditório e da ampla defesa, sendo necessário o esgotamento de todas as formas possíveis de localização do acusado antes de determinada sua citação por edital.
Ajunta que, a despeito disso, em razão de o paciente ter informado o endereço nos autos e não ter sido encontrado, bastaria ao juízo anatematizado coator, em última instância, haver determinado a citação por edital e, em seguida, decretado sua revelia.
Por fim, afirma que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, a dizerem com antecedentes imaculados, residência fixa, trabalho lícito e identidade certa.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, almeja a imposição de medidas cautelares diversas. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a inicial com os documentos constantes do ID 73229980 ao ID 73229991.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário de sábado, dia 23.01.2021, especificamente às 16h46min, vindo-me conclusos para decisão às 17h da mesma data.
É o relatório.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas e passando à análise dos argumentos vertidos na exordial, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão objurgada, aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – artigo 5o, inciso LXVIII).
Isso porque, consoante se observa dos documentos juntados com a inicial, embora tenha conhecimento da ação penal que tramita em seu desfavor, o paciente vem, aparentemente, se furtando da efetivação de sua citação, circunstância essa a denotar, ao menos à primeira vista, a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.
Do andamento processual da ação penal na origem, observa-se que em 30.01.2017 foi recebida a denúncia em desfavor do paciente e de um corréu, pela prática de suposto furto qualificado (artigo 155, §4.o, incisos II e IV, do Código Penal) ocorrido no ano de 2011 (ID 73229991 – Pág. 25/26).
Efetivada a primeira tentativa de citação de MARCELO GARCIA CAMPOS, em 15.02.2017, não foi ele localizado no endereço apontado na denúncia (ID 73229991 – Pág. 24/25).
Verificada, nos sistemas informatizados do TJMT, a existência de outro endereço registrado em nome do paciente, determinou-se a efetivação da comunicação processual no logradouro (ID 73229991 – Pág. 23); a diligência, contudo, restou frustrada em 09.05.2017, porque o paciente não residia mais naquele local (ID 73229991 – Pág. 22).
Em 22.11.2017, o juízo de origem, em observância ao quanto determinado na CNGC, determinou que fosse oficiada a Superintendência do Sistema Prisional, para que esclarecesse se o paciente estava preso e, então permitida a citação por edital. No mesmo decisum, para a hipótese de se encontrar esvaído o prazo de presunção do conhecimento do chamamento editalício, determinou-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, assim como a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de se encontrar o paciente em local incerto ou não sabido (ID 73229991 – Pág. 15/16).
Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, em 06.02.2018, o corréu Bruno Rodrigues Leite foi absolvido por insuficiência de provas (ID 73229991 – Pág. 15/16).
O paciente, então, manifestou-se nos autos, atualizando seu endereço, motivo por que, em 16.05.2018, foi revogada sua prisão preventiva, determinando-se sua citação no endereço apontado. Na mesma oportunidade, advertiu-se que nova mudança de endereço sem comunicação do juízo poderia ensejar, uma vez mais, a decretação da prisão preventiva (ID 73229991 – Pág. 08/09).
Nova decisão, datada de 24.07.2018, renovou o decreto de prisão expedido em desfavor do réu, haja vista não ter ele sido encontrado no endereço anteriormente informado ao juízo (ID 73229991 – Pág. 06).
Foi apresentado pela Defesa então constituída pelo paciente um novo pedido de revogação da prisão preventiva, informando que ele não se encontrava em casa no momento em que tentada a sua citação (ID 73229980 – Pág. 35/38). Todavia, o juízo de primeiro grau houve por bem indeferir o petitório em 30.07.2019, em síntese, por não terem sido juntados documentos comprobatórios do endereço fixo e do trabalho lícito do paciente (ID 73229991 – Pág. 03/04).
Pois bem. O paciente responde a ação penal instaurada no ano de 2017, por um fato ocorrido em 2011. À primeira vista, num juízo sumário dos elementos de cognição juntados pela Defesa, não se vislumbra desídia do juízo coator na tentativa de localizar o paciente, sobretudo porque observou a existência de endereço diferente daquele constante na denúncia, assim como, antes de determinar a expedição do edital para citação, oficiou aos órgãos de segurança púbica para averiguar se o pretenso beneficiário se encontrava custodiado.
Não bastasse isso, o próprio paciente compareceu nos autos informando seu endereço, motivo que ensejou a revogação de sua prisão. Novamente não encontrado no endereço apontado nos autos, postulou a revogação da prisão sem apresentar os documentos pertinentes.
Esse contexto não desvela, em princípio e em tese, situação caracterizadora de constrangimento ilegal. Ao contrário, está a revelar, primo ictu oculi, a intenção de não se apresentar em juízo para responder à ação penal que é movida em seu desfavor e inclusive já foi julgada no que se refere ao corréu.
Aliás, a improcedência da pretensão punitiva estatal em relação ao corréu não é fundamento que possa justificar a revogação da medida em relação ao paciente, por não terem sido apresentados argumentos que motivem a extensão da revogação da custódia.
N’outro giro, conforme o Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).
Desta feita, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não verifico cuidar-se de decreto segregatício totalmente absurdo ou desprovido de fundamentação, o que me faz concluir pela impossibilidade de se conceder liminarmente a ordem.
Além disso, é de se notar que a pretensão liminar detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação de habeas corpus, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é uma das Câmaras Criminais Isoladas.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MARCELO GARCIA CAMPOS.
Retornando o expediente forense a partir de segunda-feira, dia 25.01.2021, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista